Tribunal: TJDFT
Processo: 0751475-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INVALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. NÚMERO DE CONTRATO INDICADO NA INICIAL NÃO CONSTA DO INSTRUMENTO JUNTADO AOS AUTOS. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADO. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DA COMPOSIÇÃO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. O art. 700, inciso I, do CPC estabelece que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.”
2. A mera ausência do número de contrato informado na inicial no corpo do instrumento contratual juntado aos autos não se presta a invalidar a documentação que instruiu o pedido monitório, tampouco se revela hábil a não permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Verificando-se que o instrumento contratual objeto da ação monitória possui todos os dados e informações necessários acerca da composição do débito, tal fato se revela suficiente para que a parte ré se insurja em face de eventuais discordâncias do valor cobrado e estampado na planilha atualizada do débito, exercendo o seu amplo direito de defesa, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.
4. Não se faz necessária a apresentação da via original do contrato, bastando a apresentação de documentação escrita e suficiente a permitir o exercício do juízo de probabilidade do direito. Precedentes do STJ.
5. Apelação cível conhecida e não provida.